Tribunal: STF
Processo: Rcl 49122
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento à reclamação (documento eletrônico 47).



    A embargante sustenta que: 



    “[...] em situação idêntica ao caso concreto, oportunidade em que o Tribunal Superior do Trabalho também não conheceu de recurso, por falta de observância dos pressupostos recursais, ABRANGENDO MATÉRIA DECIDIDA em sede de repercussão geral, esse Excelso Supremo Tribunal Federal acolheu a Reclamação aviada” (págs. 7-8 do documento eletrônico 51).



    Diz, ainda, que



     “[...] subsiste omissão em face do cabimento da presente Reclamação em função da preservação da competência e eficácia da sistemática da repercussão geral, mormente quando o Tribunal de origem ignora o entendimento já consagrado por esse Excelso STF” (pág. 22 do documento eletrônico 51).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração são manifestamente inadmissíveis.



    A embargante, a pretexto de sanar suposta omissão, busca apenas o reexame da matéria.



    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC , ART. 1.022) PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE NO CASO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE , DE CARÁTER INFRINGENTE.



    Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022) vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes” (Rcl 28.020 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello - grifei).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl 31.260 ED-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber). 



    Na espécie, o que se tem é o mero inconformismo da embargante com o resultado que não lhe foi favorável. Ao contrário do que sustenta, não há omissão a ser sanada, uma vez que a decisão deixa claro que 



    “[...] Quanto à alegação de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, observo que, ao afirmar que a questão relativa a pressupostos de admissibilidade de recursos não oferecia transcendência, o TST exerceu competência própria para examinar os requisitos de admissibilidade recursal, nos termos do art. 896-A da CLT. 



    No mais, destaco da decisão reclamada os seguintes trechos: 



    ‘Constata-se na decisão monocrática objeto do recurso extraordinário que o relator negou seguimento ao agravo de instrumento em razão da ausência de transcendência e que a matéria debatida nos autos não possui repercussão geral. 



    O Supremo Tribunal firmou entendimento de que o Tribunal Superior do Trabalho atua dentro dos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso de revista (896-A da CLT) ao reconhecer o obstáculo processual da ausência de transcendência da matéria. 



    […] 



    Conforme o STF já decidiu, o exame de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão constitucional com repercussão geral (Tema 181). 



    […] 



    Importante ressaltar que a desconstituição de eventual vício processual na decisão que reputou pela ausência de transcendência deverá ser postulada, se e quando for o caso, pela via da ação rescisória, conforme disposto no art. 966, § 2º, II, do CPC/2015. 



    O CPC/2015 expressamente prevê a possibilidade da propositura da ação rescisória em face das decisões que não conhecem do mérito da lide, desde que transitadas em julgado’ (págs. 5-7 do documento eletrônico 44). 



    Ademais, para melhor compreensão da controvérsia, observo que, anteriormente à interposição do recurso extraordinário, o TST negou seguimento ao agravo de instrumento interposto contra a inadmissão do recurso de revista, sob o fundamento de que não transcreveu nenhum trecho do acórdão regional, não bastando ao cumprimento da exigência legal o mero resumo da decisão recorrida. Desse modo, resta inviabilizado o exame da matéria de fundo, não havendo como reconhecer a transcendência da causa (pág. 10 do documento eletrônico 43). 



    O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região TRT22, por sua vez, negou seguimento ao recurso de revista por ausência de preenchimento dos requisitos necessários à admissibilidade recursal, consignando que considera indispensável que a parte, nas razões do recurso de revista, indique o trecho da decisão que revela a resposta do tribunal a quo à matéria (pág. 9 do documento eletrônico 38). 



    Nesse contexto, veja-se que, com exceção do julgamento do recurso ordinário, o mérito da controvérsia não foi analisado nos julgamentos dos recursos interpostos anteriormente à decisão reclamada, tendo a Justiça trabalhista limitado-se a verificar o não preenchimento de requisitos de admissibilidade recursal. 



    Assim, fica claro que a pretensão da reclamante não pode ser revisitada no processo principal, situação necessária para a propositura de reclamação constitucional. Isso porque é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 



    ‘RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA. 



    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 



    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, [é] defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (CPC, art. 273). 



    3. No caso dos autos, a preclusão já foi até declarada por esta Corte quando apreciou o recurso extraordinário interposto pela ora agravante (RE 500.411-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Na ocasião, foi reconhecido que a questão constitucional que serviu de fundamento ao acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não foi atacada no momento próprio. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento’ (Rcl 2.517-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 



    ‘Agravo regimental na reclamação. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Determinação de sequestro de verbas públicas. Violação da ADI nº 1.662/DF. Inexistência. Preclusão. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF). 



    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 



    3. Agravo regimental não provido’ (Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma). 



    Destaco, ainda, que os pressupostos de admissibilidade recursal são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte, conforme já foi fixado na Tese 181 (sem repercussão geral), que diz: 



    ‘A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.’ 



    Deste modo, impossível qualquer análise no sentido de verificar se houve desrespeito ao que foi decidido por este Supremo Tribunal no paradigma mencionado, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. 



    A jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso. Com a mesma orientação, cito os seguintes julgados em controvérsias similares à presente: Rcl 39.466-AgR/ES, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma; Rcl 43.299-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; e Rcl 36.432-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma. 



    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux” (págs. 3-7 do documento eletrônico 47 – grifos no original). 



     



    Assim, a embargante deixou de observar os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada.



    Impende registrar, por fim, que o magistrado não está obrigado a analisar todos os argumentos lançados pela parte, bastando demonstrar os elementos de convicção suficientes para decidir a causa, tal como ocorreu nesta demanda. 



    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator